Tribunal: TJMT
Processo: 1009432-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009432-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DIJALMA PIMENTA JUNIOR
AGRAVADO: OI S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIJALMA PIMENTA JUNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, lançada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL “IN RE IPSA” no 1010137-66.2022.8.11.0003, ajuizada em face da OI S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao restabelecimento imediato da linha telefônica fixa 66-3423-2202 do consultório médico do agravante e dos serviços agregados, sem qualquer custo adicional ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões recursais a agravante aduz que “nunca solicitou o cancelamento da conta telefônica, tendo sido efetuado tal cancelamento de forma arbitrária pela operadora OI mesmo estando em dia com o pagamento de todas as contas de consumo” (sic).
Discorre que “mesmo com a apresentação de fartas provas que demonstraram a arbitrariedade cometida pelo agravado e pela enormidade de protocolos aos diversos órgãos oficiais, o Ilustre Magistrado da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, não entendeu que a linha telefônica, a qual o Agravante possui para se relacionar com seus pacientes deve aguardar o curso do processo, para ao final ser reestabelecida, indeferindo o pedido de tutela de urgência” (sic).
Ressalta que “a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na demonstração de que a única linha telefônica de contato de sua clínica médica está cancelada, sem que seus pacientes possam ter contato vez que este número é informado aos pacientes para que tenham acesso a marcação de consultas, bem como para que os colaboradores do consultório entrem em contato com os pacientes” (sic).
Afirma que “o serviço de telefonia, notadamente na modalidade fixo, é serviço essencial. Ainda mais no caso em tela, em que o Agravante – MEDICO, afetado pela descontinuidade labora com a saúde da população em geral, causando-lhe enormes transtornos com o agendamento de consultas pelos clientes” (sic).
Assegura, ademais, “o CDC, em seu art. 6o, X, estabelece como direito básico do consumidor a adequada prestação dos serviços públicos e, no art. 22, é cristalino ao proibir a interrupção dos serviços públicos essenciais, dispositivos flagrantemente violados pela Agravada” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais “requer a concessão de imediato da antecipação de tutela recursal, como autoriza o artigo 1.109, I do CPC, para que a decisão concedida “initio litis” reforme a decisão agravada determinando o restabelecimento imediato da linha telefonia fixa 66- 3423-2202 do consultório médico do agravante e dos serviços agregados, sem qualquer custo adicional ao Agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (sic). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal concedida.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprova o documento de Id. 128549670.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja deferida a antecipação da tutela recursal para restabelecer a linha telefônica instalada em consultório médico, a qual alega que foi canelada de forma arbitrária, mesmo estando em dias com o pagamento de todas as contas de consumo.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Assim, o deferimento da tutela antecipada deve pressupor a existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. E a concessão da providência “inaudita altera pars”, ou seja, antes da obediência ao contraditório, só se justifica em situações especiais, em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de defesa comprometeria o resultado da tutela jurisdicional.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Ao proferir a decisão objurgada, na parte que interessa à análise do pleito, o magistrado de primeiro grau registrou:
“(...) A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A narrativa fática, tal como exposta, por si só, impõe o prévio estabelecimento do contraditório, não se podendo aduzir, ao menos por ora, por qualquer conduta negligente da ré.
Portanto, necessária a prévia oitiva da requerida para melhor análise acerca dos contornos fáticos apresentados, bem como responsabilidades advindas em caso de eventual descumprimento/falha na prestação de serviços.
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL – Tutela antecipada – Prestação de serviços de telefonia – Pedido de reativação de linha telefônica – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela antecipada – Agravo da autora – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de se aguardar o contraditório – Recurso desprovido (TJ-SP - AI: 22259061820168260000 SP 2225906-18.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 01/02/2017, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TUTELA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. Pretensão de compelir a agravada na obrigação de reativar duas linhas telefônicas fixas. A documentação não suporta por si só a pretensão. Ausentes os elementos autorizadores do deferimento da tutela. Necessidade do efetivo contraditório no caso. A agravante utiliza de várias ferramentas tecnológicas para conexão com o público alvo: linha móvel, aplicativo: WhatsApp, Instagram, facebook, zoom, Youtube. Aplicação da súmula no 59 deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00686791820218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE TELEFONIA – AUMENTO INJUSTIFICADO NA FATURA – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA LINHA PARA TERCEIROS - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO NÚMERO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante consistente em determinar que a requerida realize a devolução/reintegração e reativação do número telefônico, mantendo o mesmo plano contratado e o mesmo valor. Não se verifica o perigo da demora, porquanto nos dias atuais a acessibilidade de obtenção de novas linhas telefônicas pelos consumidores é manifesta, além do que, o desfecho da questão posta em julgamento, inevitavelmente, depende do estabelecimento do contraditório, momento em que poderá o magistrado a quo, caso preenchidos os requisitos, conceder a tutela. (TJ-MS - AI: 14114484820188120000 MS 1411448-48.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019).
DECISÃO MONOCRÁTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDOS À AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 59 DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. Se ainda não foi instaurado o contraditório, não cabe antecipar a tutela, a não ser, excepcionalmente, em casos de tutela à vida, que não é o caso. Não se pode afirmar haver prova inequívoca das alegações autorais, pois não há certeza de que as chamadas realmente não foram atendidas pela autora. O fato de existirem ligações com apenas alguns segundos de duração, por si só, não comprova que a agravante não as teria atendido. É possível que, ao perceber a chamada desconhecida, a autora tenha atendido e imediatamente desligado o telefone, gerando aí a cobrança. A alegação de que a empresa ré teria faltado com o dever de informar, igualmente, não merece acolhida, pois sequer consta neste recurso a cópia do contrato celebrado entre as partes, o que impossibilita a este Tribunal, neste momento, aferir o real alcance da avença firmada entre as partes. Há que se salientar que sequer houve inversão do ônus da prova nestes autos, fato que torna imperiosamente necessária a comprovação dos fatos constitutivos do direito da agravante, na forma como determina o artigo 333, inciso I, do CPC, o que não ocorreu. Aplica-se, ao presente caso, o entendimento jurisprudencial, já pacificado neste Tribunal, no sentido de só se reformar decisões que indeferem pedido de antecipação de tutela se teratológicas, contrárias à lei ou à flagrante prova dos autos. Assim, nos termos do artigo 557 do CPC, nega-se seguimento ao presente recurso. (TJ-RJ - AI: 00630929820108190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 07/12/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2010).
Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, NCPC).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial (...)”. (Id. 128463192 - destaques no original).
Não obstante as razões recursais expostas, diante das bem lançadas argumentações e fundamentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive firmado em entendimentos jurisprudenciais de três Tribunais Estaduais, a princípio não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que se mostra necessário o contraditório recursal a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.
Cito ainda sobre a matéria, recente julgado do Tribunal Paulista:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO VOLTADO AO IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE, POIS AINDA NÃO SUFICIENTES OS ELEMENTOS APRESENTADOS. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
A prova produzida ainda não é suficiente para determinar o deferimento da tutela antecipada, de modo que se mostra mais oportuno aguardar a vinda de outros elementos aos autos e, especialmente, assegurar o exercício do contraditório, para, então, ser realizada a análise do pedido de medida liminar.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2091072-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022) (destaquei).
Imprescindível, portanto, o contraditório para se chegar ao convencimento necessário acerca do requerimento formulado pelo recorrente. Ademais, ao conceder a pretensão inicial, como se pode constatar, estaria a adentrar no mérito da questão.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Logo, embora relevante o motivo, indubitavelmente, não é ele suficiente para caracterizar a verdadeira situação de urgência que justifica o deferimento da medida nesta oportunidade, sem prévia oitiva da parte contrária.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora